Tribunal: TJPA
Processo: 0813101-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813101-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em execução fiscal contra a empresa CERPA S.A. O embargante alegou omissão quanto à análise de todos os pedidos formulados, especialmente os relacionados à adoção de medidas executivas atípicas mais gravosas, com base no art. 139, IV, do CPC e na ADI 5941/DF, bem como à responsabilização pessoal da dirigente da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de pedidos formulados no agravo, especialmente sobre medidas executivas atípicas e responsabilização da dirigente da executada; (ii) determinar se os embargos de declaração comportam efeitos modificativos diante das alegadas omissões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as questões essenciais, incluindo a legitimidade das medidas executivas atípicas, com base na jurisprudência do STF na ADI 5941/DF.

A nomeação posterior de administrador-depositário foi corretamente valorizada como evolução relevante da fase de execução, afastando a necessidade de adoção imediata de medidas mais gravosas.

A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos não configura omissão, desde que os fundamentos essenciais à solução da controvérsia sejam analisados.

As alegações sobre responsabilização pessoal da dirigente e eventuais ilícitos foram corretamente remetidas a outras esferas, por não se revelarem pertinentes ao momento processual em exame.

A pretensão de rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios desvirtua sua função, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes sem a presença de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

A análise judicial não está vinculada à apreciação individualizada de todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.

A adoção de medidas executivas atípicas deve observar os princípios da proporcionalidade e da evolução fático-processual, não se impondo sua aplicação automática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5941/DF.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do acórdão proferido por esta
2ª Turma de Direito Público
, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0813101-07.2023.8.14.0000, de relatoria desta Desembargadora, consubstanciado no ID 30561174.

No acórdão embargado, o colegiado deu
parcial provimento
ao recurso, reconhecendo que, embora inicialmente insuficiente a postura do juízo de origem diante da reiterada inobservância da ordem de penhora de 10% do faturamento da executada, a
superveniente nomeação de administrador-depositário
configurou providência adequada, proporcional e tecnicamente prudente, à luz da evolução fático-processual.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
, por suposta ausência de apreciação de todos os requerimentos formulados no agravo, especialmente no que tange à adoção imediata de medidas executivas atípicas mais gravosas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC e na ADI 5941/DF.

Afirma, ainda, que o acórdão não teria valorado de forma expressa a alegada conduta dolosa da executada nem enfrentado, de maneira específica, pedidos relacionados à responsabilização pessoal de sua dirigente e à aplicação de sanções por afronta à dignidade da justiça.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para colmatação das alegadas omissões, com efeitos modificativos.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados de forma clara e coerente pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa e estruturada, todas as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
, delimitando com precisão o objeto do agravo e as razões que conduziram ao seu parcial provimento.

Consta do voto condutor, de forma explícita, que a recalcitrância da executada em cumprir a ordem judicial de penhora foi reconhecida como fator relevante, inclusive com registro de dúvidas quanto à sua boa-fé processual, afastando-se qualquer alegação de silenciamento judicial sobre esse ponto.

Também foi expressamente analisada a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI 5941/DF
, reconhecendo-se a legitimidade das medidas executivas atípicas em hipóteses de resistência injustificada ao cumprimento das ordens judiciais.

Todavia, o colegiado assentou, com fundamentação clara, que a análise do recurso não poderia se limitar à fotografia do momento inicial da decisão agravada, sendo imprescindível considerar a
evolução fático-processual superveniente
.

Nesse contexto, destacou-se que a posterior nomeação de administrador-depositário pelo juízo de origem representou mudança qualitativa na condução da execução, apta a fornecer base empírica idônea para eventual adoção futura de medidas coercitivas mais severas.

A opção do colegiado por prestigiar, naquele estágio, uma medida instrutória tecnicamente qualificada não traduz omissão, mas sim
exercício legítimo da atividade jurisdicional
, orientado pelos princípios da proporcionalidade, da efetividade e da menor onerosidade.

A circunstância de o acórdão não ter acolhido integralmente a pretensão do embargante não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, sob pena de desnaturar a finalidade do recurso.

No que tange à alegação de ausência de valoração específica de todos os requerimentos formulados no agravo, é firme a jurisprudência no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes
, bastando que enfrente os fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

O acórdão embargado, ao fixar tese de julgamento clara e coerente, delimitou as razões pelas quais entendeu adequada a solução adotada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

Ademais, os pedidos relacionados à responsabilização pessoal da dirigente da empresa executada e à eventual configuração de ilícitos penais ou processuais foram corretamente reconhecidos como matérias afetas a outras esferas, não se impondo seu enfrentamento definitivo naquele momento processual.

O que se observa, portanto, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito do julgamento, buscando a substituição do entendimento colegiado por outro mais alinhado à sua pretensão recursal.

Tal finalidade é incompatível com a via eleita, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos na ausência de vício real no acórdão.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual inconformismo com o conteúdo decisório deve ser veiculado pelos meios recursais próprios, e não por meio de aclaratórios com nítido caráter substitutivo.

Inexistentes, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados em sua integralidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026